Tribunal: TJPA
Processo: 0001165-05.2009.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001165-05.2009.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, ARIEL JOSE GUIMARAES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA DO INTERIOR DESASISTIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESSE ÓRGÃO.
TEMA 847 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão singular que determinou a nomeação de Defensor Público para atuar na Comarca de Uruará, visando garantir a continuidade e qualidade das funções atinentes à Defensoria Pública no município.

II- Sobre o tema, o STF, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (tema 847), em que se discutia, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF/88, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, firmou tese de que
“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

III- Sendo assim, a reforma da sentença
a quo
é medida que se impõe, para julgar improcedente o pedido inicial.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação visando a designação de um Defensor Público para atuar na Comarca de Uruará, em caráter permanente.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 6269967):

“(...)
Gizadas as razões de decidir, ACOLHO o pedido autoral, na forma do art. 269, I do CPC e determino:

I- Estado nomeie e designe imediatamente dois Defensores Públicos para as respectivas vagas de Uruará, em caráter permanente e com frequência regular, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo descumprimento;

II-
Sem prejuízo do disposto acima, na ausência de Defensor Público, fica autorizada a nomeação
de advogado dativo, com direito a honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz da causa e pagos pelo Estado, sendo considerado razoável, de acordo com a complexidade da causa e o trabalho a ser exercido a fixação em até duas vezes o valor estabelecido na tabela da OAB/PA para o ato ou defesa na causa inteira, podendo aplicar-se analogia para atos que não estejam previstos na tabela, aplicando-se o valor de ato cuja natureza seja a mais semelhante.

III-
ASSIM COMO DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para que os itens acima tenham aplicabilidade imediata.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. nº 6269969).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do julgamento ultra petita, tendo em vista que o Parquet pugnou pela nomeação de 1 defensor permanente para a Comarca de Uruará e o juízo a quo condenou o Estado a lotar 2 defensores.

No mérito, argui que não ignora a situação de insuficiência no quadro de defensores públicos estaduais e por essa razão veem envidando esforços para melhorar a situação, aduzindo que já estava em andamento o concurso público para provimento de vagas de defensor.

Assevera que se for obrigado a designar defensor de forma imediata para a Comarca de Uruará terá que deslocar defensor já lotado em outra comarca, o que apenas irá transferir o problema de lugar.

Aponta a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas e a necessidade de observância do princípio da reserva do possível.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Estado (id. 6269991).

Encaminhados a esta Corte Superior, o processo foi inicialmente distribuído à Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, que remeteu aos autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 6269998).

Em razão do Emenda Regimental nº 05/2016, os autos vieram redistribuídos.

O feito foi sobrestado em razão do Tema 847 do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, e após o julgamento definitivo da matéria pelo Pretório Excelso, voltaram conclusos.

Em nova manifestação, a Procuradoria de Justiça ratificou o parecer anterior, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 16396100).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que determinou a nomeação imediata de 02 Defensores Públicos permanentes para as respectivas vagas de Uruará, visando garantir a continuidade e qualidade das funções atinentes à Defensoria Pública no município.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: JULGAMENTO ULTRA PETITA

O Estado do Pará sustenta a nulidade do
decisum
singular, tendo em vista que o Parquet pugnou pela nomeação de 1 defensor permanente para a Comarca de Uruará e o juízo a quo condenou o ente público a lotar 2 defensores.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Compulsando os autos, observa-se que na narrativa inicial o Ministério Público aponta que a Comarca de Uruará abrange dois municípios paraenses, sendo eles o próprio Município de Uruará e o Município de Placas, que juntos somam população de aproximadamente 90 mil pessoas, com mais de 8 mil km de estradas vicinais, com grande parte da população localizada na zona rural, conforme consignou o magistrado sentenciante.

Consta ainda que na comarca existem 2 vagas de defensor público e que há muito tempo não havia um defensor atuante na região, o que causa prejuízos aos milhares de cidadãos que não possuem condições de trazer suas pretensões à Justiça, ante a absoluta ausência de assistência judiciária gratuita.

Por essa razão rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, a controvérsia se restringe à possibilidade ou não do Poder Judiciário adentrar na seara administrativa de lotação de servidores da Defensoria Pública, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Sobre o tema, o STF, em recente julgamento do RE 887671, com repercussão geral (Tema 847), onde se discutia os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, firmou a seguinte tese:

“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

Vejamos a ementa do referido julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça.

II –
Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos.

III –
Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º).

IV – Recurso a que se nega provimento.

V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

(STF, RE 887.671 CE, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 08.03.2023)

Com efeito, na instância ordinária (TJCE) concluiu-se que o Poder Judiciário não poderia substituir-se às instâncias administrativas, reforçando-se a autonomia consagrada no art. 134, §2º, da CRFB/1988.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença ora atacada. Consequentemente, o provimento do apelo do Estado do Pará é medida que se impõe, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

Estado do Pará
, reformando

a sentença de 1º grau em todos os seus termos, para
julgar improcedente o pedido inicial,

conforme a presente fundamentação
.

É como voto.

Belém,
18
de
março
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 26/03/2024